Tribunal: TJSP
Processo: 1500253-92.2019.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Prova amealhada aos autos insuficiente para a condenação – Impossibilidade de manutenção do édito condenatório – Aplicação do princípio in dubio pro reo - Absolvição do réu que se impõe – Artigo 386, VII, do Código de Processo Penal -Recurso provido.